Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-30.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704202-30.2021.8.07.0015 RECORRENTE: PONTIFÍCIAS OBRAS MISSIONÁRIAS RECORRIDA: D'BRINDES COMÉRCIO DE ETIQUETAS E BRINDES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEPÓSITO CAUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. 1. Inexistindo efeito suspensivo concedido e não havendo a autora depositado o valor da caução relativa à remuneração do administrador judicial, muito embora intimada para tanto, correto o indeferimento da inicial e a extinção do processo (CPC/2015 321 parágrafo único). 2. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação ao artigo 25 da Lei de Falências, uma vez que, antes de determinar o recolhimento da caução, compete ao juízo proceder à citação da empresa devedora – massa falida – para o recolhimento das despesas relativas à administração judicial ou para que comprove a impossibilidade de assim o fazer, sem o que descabe a extinção do processo. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA, OAB/DF 16.319, MATEUS GONÇALVES BORBA ASSUNÇÃO, OAB/DF 36.586, AMANDA DE OLIVEIRA CAETANO, OAB/DF 56.136 e YURI DO AMARAL BEZERRA, OAB/DF 60.737 (id 40653898, pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 25 da Lei de Falências, seja quanto ao indicado dissenso interpretativo, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Confira-se, a propósito, o AgInt no AREsp n. 2.106.517/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022. Registre-se, ademais, que a “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.” (AgInt no REsp n. 2.002.592/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA, OAB/DF 16.319, MATEUS GONÇALVES BORBA ASSUNÇÃO, OAB/DF 36.586, AMANDA DE OLIVEIRA CAETANO, OAB/DF 56.136 e YURI DO AMARAL BEZERRA, OAB/DF 60.737. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012